Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-29.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000464-29.2016.8.14.0024

APELANTE: RONNY VONN CORREA DE FREITAS

APELADO: GEOVANE FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. A EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC DEVE OBSERVAR O QUE DETERMINA O §6º DO DITO DISPOSITIVO.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU; SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e o requerimento expresso do réu, nos casos em que a relação processual já se encontre angularizada, nos termos do art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º, do CPC.

2.

Entendimento expresso na Súmula nº 240 do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000464-29.2016.814.0024

APELANTE: RONNY VONN CORREA

APELADO: GEOVANE FERREIRA SANTANA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda de Imóvel, em que é requerente RONNY VONN CORREA DE FREITAS e requerido GEOVANE FERREIRA SANTANA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 5923491), sentença com o seguinte comando final:

“... Enfim, o abandono da causa pela parte requerente/exequente demonstra a ausência de
necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, o que enseja a extinção do feito.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado,
pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III, artigo 485, Código de Processo Civil (CPC).

Não há custa, pois foi DEFIRO/MANTENHO o benefício da justiça gratuita, nos termos da
presunção legal do §3º, artigo 99, do CPC.

INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico
(DJe).”

O Réu interpôs recurso de apelação apontando que já havia apresentado contestação e reconvenção, motivo pelo qual, a extinção por abandono somente poderia ocorrer diante de seu requerimento, o que não ocorreu. (ID nº 5923492).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID nº 5923497).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.03.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Réu interpôs recurso de apelação apontando que já havia apresentado contestação e reconvenção, motivo pelo qual, a extinção por abandono somente poderia ocorrer diante de seu requerimento, o que não ocorreu.

Passo a analisar tal argumento.

Estou convencido da necessidade de dar provimento à apelação para desconstituir a sentença de extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, e determinar o regular prosseguimento do feito.

Explico.

É juridicamente possível a extinção do processo, por desídia da parte autora, que não promover os atos e as diligências que lhe incumbe e abandonar a causa por mais de 30 dias, condicionada, entretanto, à realização de sua intimação pessoal (art. 485, III e § 1º, do CPC
1).

Porém, quando já angularizada a relação processual, com oferta de contestação (e reconvenção, como no caso em tela), a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme a regra inserta no § 6º do art. 485 do CPC
. Vejam-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 240,
in verbis
:

Súmula 240.
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Assim, a exigência de requerimento do réu é regra que prepondera em ver julgada a lide a seu favor, direito que passa a ser tutelado a partir da citação com oferecimento da contestação, oportunidade em que estabilizados os limites da lide (art. 329, I, c/c art. 342, ambos do CPC), os quais só, excepcionalmente, poderão ser modificados pela parte autora, mediante consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).

Nesse contexto, no caso, como foi angularizada a relação processual, com a apresentação da contestação e reconvenção, a extinção do processo por abandono da causa exige o requerimento expresso da parte ré, o que não ocorreu, sendo inviável a extinção, com base no art. 485, III, do CPC.

Nesse sentido, válido observar nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRESSUPOSTOS: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe (I) a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e (II) o requerimento expresso do réu. Inteligência do art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º, do CPC. Entendimento expresso na Súmula nº 240 do STJ. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 50000886820168210086, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 23-02-2023)

Portanto, afigura-se descabida a extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, por ausente requerimento expresso do réu em tal sentido, impondo-se a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023